Tribunal: TJPA
Processo: 0032208-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032208-89.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO DE AZEVEDO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO A DATA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO NO TÍTULO JUDICIAL PRETÉRITO. COISA JULGADA. ASCENSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, II, DA CF. SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REFLEXOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benedito de Azevedo Ribeiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de conhecimento voltada à retificação do enquadramento funcional, para que os efeitos do reenquadramento decorrente de decisão judicial pretérita retroagissem a 15/02/1991 (conclusão de curso superior), e não a 09/10/2007 (trânsito em julgado da ação anterior), com repercussões funcionais e previdenciárias, inclusive na aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada do título judicial anterior impõe a retroação do reenquadramento funcional a 15/02/1991, embora ausente comando expresso quanto ao termo inicial; (ii) estabelecer se a retroação pretendida configura ascensão funcional (provimento derivado) vedada pelo art. 37, II, da Constituição, com efeitos sobre vantagens e aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial pretérito não contém comando expresso acerca do termo inicial do reenquadramento, de modo que a fixação administrativa dos efeitos a partir do trânsito em julgado (09/10/2007) não extrapola os limites objetivos do que se tornou exigível com definitividade.

A pretensão recursal não se limita ao cumprimento do julgado anterior, pois busca expandir efeitos funcionais e previdenciários para período muito anterior ao marco de exigibilidade, sem amparo no dispositivo da decisão pretérita, afastando a alegação de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

O pedido, embora rotulado como “reenquadramento/progressão”, revela passagem de cargo de nível médio para cargo de nível superior sem concurso público para o cargo de destino, caracterizando ascensão/transposição, modalidade de provimento derivado incompatível com o art. 37, II, da CF.

A vedação constitucional à ascensão e à transferência em carreira diversa, ressalvadas promoções na mesma carreira, decorre do entendimento firmado no STF (ADI 231/RJ) e é reforçada pela Súmula Vinculante nº 43, que reputa inconstitucional o provimento que permita investidura, sem concurso, em cargo alheio à carreira de origem.

A fixação do termo inicial no trânsito em julgado constitui adequação possível do cumprimento do julgado anterior aos parâmetros constitucionais, impedindo que a demanda funcione como mecanismo de perpetuação e ampliação retroativa de situação funcional incompatível com a exigência de concurso público.

A alegação de pagamentos pretéritos em execuções não impõe, por si, o reconhecimento de marco funcional retroativo, quando ausente base jurídica para retroação e quando a retroatividade pretendida produziria efeitos funcionais e previdenciários juridicamente inviáveis.

Inviabilizada a retroação do enquadramento a 1991, não subsiste o pedido de retificação da aposentadoria e pagamento de diferenças com base nesse marco temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de comando expresso no título judicial anterior quanto ao termo inicial do reenquadramento impede a retroação pretendida, não configurando violação à coisa julgada a fixação de efeitos a partir do trânsito em julgado.

A retroação de efeitos funcionais e previdenciários que implique investidura, sem concurso, em cargo de nível superior diverso da carreira de origem caracteriza ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da CF e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Pagamentos pretéritos em execuções não vinculam, por si sós, o marco funcional retroativo quando ausente base jurídica no título e quando a retroatividade afronta a vedação constitucional ao provimento derivado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 231/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 05.08.1992, DJ 13.11.1992; STF, Súmula Vinculante nº 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0032208-89.2013.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
BENEDITO DE AZEVEDO RIBEIRO.

APELADOS:
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Benedito de Azevedo Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados em
ação de conhecimento
na qual o autor pretendeu, em síntese,
a retificação do seu enquadramento funcional
, para que os efeitos do reenquadramento decorrente de decisão judicial pretérita retroagissem a
15/02/1991
(data de conclusão do curso superior), e não a
09/10/2007
(data do trânsito em julgado da ação anterior), com repercussões funcionais e previdenciárias, inclusive na aposentadoria.

A sentença, após rejeitar as preliminares (inclusive prescrição quinquenal), concluiu que a pretensão, embora intitulada “reenquadramento/progressão”, corresponde, na essência, a
ascensão funcional
(passagem de cargo de nível médio para outro de nível superior sem concurso público), reputada inconstitucional, além de consignar que
não houve determinação expressa
no título judicial pretérito quanto ao termo inicial retroativo pretendido.

Em suas razões, o apelante sustenta, em resumo: (i)
violação à coisa julgada
e à segurança jurídica; (ii) inexistência de ascensão funcional, por se tratar de mero cumprimento integral do julgado anterior; (iii) contradição administrativa, porque teriam sido pagas diferenças pretéritas desde 1991 em execuções, mas sem reflexos funcionais e previdenciários; e (iv) necessidade de
retificação da aposentadoria
e pagamento de diferenças.

O Estado do Pará e o IGEPPS apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento, ao fundamento de que a retroação a 1991 afrontaria a vedação constitucional de provimento derivado, com destaque à
Súmula Vinculante nº 43 do STF
, e de que o marco de 2007 representaria a adequação possível do cumprimento do julgado.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, assentando que a retroação funcional pretendida importaria validar ascensão funcional inconstitucional e que o título anterior não determinou, no dispositivo, o termo inicial de 1991.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos formais, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se é juridicamente possível retroagir efeitos funcionais do reenquadramento do apelante a 15/02/1991, em vez de mantê-los a partir de 09/10/2007 (trânsito em julgado da ação anterior), com reflexos no enquadramento em classes/referências e na aposentadoria.

Ausência de comando expresso no título judicial anterior quanto ao termo inicial pretendido.

Consoante registrado pelo Juízo de origem, não houve determinação expressa, no decisum pretérito, a respeito do “momento inicial da alteração de cargo”, razão pela qual o Estado, ao estabelecer efeitos a partir do trânsito em julgado, não excedeu os limites objetivos do que se tornou exigível com definitividade.

Nessa perspectiva, a alegação de violação à coisa julgada não se sustenta: o que o apelante pretende, nesta ação autônoma, não é a simples execução do título anterior “nos seus exatos termos”, mas a expansão de efeitos (funcionais e previdenciários) para período muito anterior ao marco de exigibilidade definitiva, sem amparo em comando explícito do provimento judicial pretérito.

Natureza jurídica do provimento: ascensão funcional e vedação constitucional

É igualmente correta a qualificação jurídica adotada na sentença: o próprio contexto fático processual evidencia que o pedido originário (já reconhecido na ação pretérita) consistiu, materialmente, na passagem de cargo de nível médio para cargo de nível superior, sem prévia aprovação em concurso público para o cargo de destino, hipótese típica de provimento derivado vedado (ascensão/transposição), por ofensa ao art. 37, II, da Constituição.

A sentença fundamentou-se em precedente paradigmático do STF (ADI 231/RJ) para assentar que ascensão e transferência como formas de ingresso em carreira diversa são banidas do sistema constitucional, ressalvadas as promoções dentro da mesma carreira.

Segue o julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSAO OU ACESSO, TRANSFERENCIA E APROVEITAMENTO NO TOCANTE A CARGOS OU EMPREGOS PUBLICOS. - O CRITÉRIO DO MÉRITO AFERIVEL POR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TITULOS E, NO ATUAL SISTEMA CONSTITUCIONAL, RESSALVADOS OS CARGOS EM COMISSAO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, INDISPENSAVEL PARA CARGO OU EMPREGO PÚBLICO ISOLADO OU EM CARREIRA. PARA O ISOLADO, EM QUALQUER HIPÓTESE; PARA O EM CARREIRA, PARA O INGRESSO NELA, QUE SÓ SE FARA NA CLASSE INICIAL E PELO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS TITULOS, NÃO O SENDO, POREM, PARA OS CARGOS SUBSEQUENTES QUE NELA SE ESCALONAM ATÉ O FINAL DELA, POIS, PARA ESTES, A INVESTIDURA SE FARA PELA FORMA DE PROVIMENTO QUE E A "PROMOÇÃO" . ESTAO, POIS, BANIDAS DAS FORMAS DE INVESTIDURA ADMITIDAS PELA CONSTITUIÇÃO A ASCENSAO E A TRANSFERENCIA, QUE SÃO FORMAS DE INGRESSO EM CARREIRA DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL O SERVIDOR PÚBLICO INGRESSOU POR CONCURSO, E QUE NÃO SÃO, POR ISSO MESMO, INSITAS AO SISTEMA DE PROVIMENTO EM CARREIRA, AO CONTRARIO DO QUE SUCEDE COM A PROMOÇÃO, SEM A QUAL OBVIAMENTE NÃO HAVERA CARREIRA, MAS, SIM, UMA SUCESSÃO ASCENDENTE DE CARGOS ISOLADOS. - O INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TAMBÉM NÃO PERMITE O "APROVEITAMENTO", UMA VEZ QUE, NESSE CASO, HÁ IGUALMENTE O INGRESSO EM OUTRA CARREIRA SEM O CONCURSO EXIGIDO PELO MENCIONADO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAIS OS ARTIGOS 77 E 80 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (STF - ADI: 231 RJ, Relator.: Min . MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 05/08/1992, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 13-11-1992 PP-20848 EMENT VOL-01684-06 PP-01125 RTJ VOL-00144-01 PP-00024)

No mesmo sentido, as contrarrazões e o parecer ministerial destacam a incidência da Súmula Vinculante nº 43 do STF, segundo a qual é inconstitucional qualquer modalidade de provimento que permita ao servidor investir-se, sem concurso, em cargo que não integra a carreira em que anteriormente investido.

Súmula Vinculante n. 43 do STF:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Dessa moldura, extrai-se consequência decisiva: ainda que se reconheça a existência de decisão judicial anterior que determinou reenquadramento, não se revela juridicamente viável ampliar-lhe os efeitos para alcançar, retroativamente, lapso temporal em que se pretende reputar o servidor como ocupante, para fins funcionais/previdenciários, de cargo cuja investidura afrontaria a exigência constitucional de concurso.

Assim, a fixação do termo inicial no trânsito em julgado (09/10/2007), tal como assentado na sentença e defendido pelos apelados, traduz a adequação possível do cumprimento do julgado anterior aos parâmetros constitucionais, impedindo que a pretensão atual funcione como mecanismo de perpetuação e expansão pretérita de situação funcional incompatível com o art. 37, II, da CF.

Alegada contradição administrativa (pagamentos pretéritos) e efeitos previdenciários.

O argumento de que teriam existido pagamentos pretéritos desde 1991 em execuções não conduz, por si, ao reconhecimento de marco funcional retroativo, sobretudo quando o objeto desta demanda é exatamente o termo inicial do enquadramento funcional e seus reflexos, e quando a sentença reconheceu a inexistência de base jurídica para retroação do reenquadramento ao período anterior ao trânsito em julgado, em razão da natureza do provimento (ascensão) e da ausência de comando explícito no título anterior.

Por consequência lógica, não prospera o pedido de retificação da aposentadoria com base em marco temporal (1991) que se mostrou juridicamente inviável. Essa conclusão, aliás, encontra reforço no parecer ministerial ao assinalar que admitir efeitos funcionais e previdenciários desde 1991 equivaleria a validar, por via transversa, ascensão funcional inconstitucional por todo o período até 2007.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/04/2026